Tribunal: TJES
Processo: 0001119-98.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001119-98.2015.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREIA MONICA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001119-98.2015.8.08.0057

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 03

APELANTE: ANDREIA MONICA DE SOUZA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES e LAUDICEIA DE SOUZA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDREIA MONICA DE SOUZA
, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a nas iras do art. 147 c/c 71, ambos do Código Penal, a pena de 02 (dois) meses de detenção, com regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer a prescrição punitiva estatal, eis que, de acordo com a pena concreta aplicada à apelante 02 (dois) meses, a prescrição é de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do Código Penal, transcrito acima, sendo assim, ocorreu a prescrição em 26/05/2018.

Regularmente intimado (certidão de id12201594) o parquet não apresentou contrarrazões.

PRELIMINAR – Prescrição Retroativa

Suscita a apelante em sede de recurso a ocorrência da prescrição retroativa, diante da pena estipulada na sentença atacada.

Tenho que não assiste razão à apelante.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva se consuma decorrido o prazo entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia ou entre este ato e o decreto condenatório recorrível, opera-se a extinção da punibilidade pela pena concretizada.

No caso em tela o fato delituoso ocorreu no dia 26 de maio de 2015, tendo sido a denúncia recebida em 22 de fevereiro de 2018, pelo que, não há que se reconhecer a ocorrência da prescrição.

O art. 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição, decadência ou perempção. Já o art. 109 do Código Penal fixa o lapso temporal para operar-se a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, o que, in casu, inocorreu.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
de apelação criminal interposta por
ANDREIA MONICA DE SOUZA
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)